Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO DO CONSUMIDOR. NUMERÁRIO DESTINADO À CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do recorrido à obrigação de restituir ao recorrente o valor de R$1.500,00 que foi por este depositado equivocadamente em conta corrente de terceiro.
II. Em suas razões, informa que, no dia 12/06/2020, pretendia realizar um depósito no caixa de auto atendimento, no valor de R$ 1.500,00, em sua própria conta bancária. No entanto, por equívoco de digitação, destinou o dinheiro à conta de terceira pessoa desconhecida. Ao perceber o erro, dirigiu-se à agência bancária a fim de reaver seu dinheiro, sem sucesso.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 35892269).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Incide na hipótese o art. 14, §3o, inciso II, do CDC, que preconiza que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor.
VI. Com efeito, observa-se que o depósito foi realizado por culpa exclusiva do recorrente. Ainda que o fato tenha resultado de equívoco, não pode a instituição financeira providenciar o estorno de valor em conta corrente de terceiro, imiscuindo-se na relação entre ambos, a qual não deu causa.
VII. Nesse aspecto, a resolução no 3.695/2009 do Banco Central proíbe às instituições financeiras a realização de débitos em contas sem prévia autorização do cliente, de modo que, caso a instituição financeira procedesse ao estorno dos valores da conta do terceiro beneficiado pelo depósito, sem sua autorização, estaria agindo em desacordo com referida normativa, sujeitando-se a sanções administrativas e judiciais.
VIII. Na espécie, caberá ao autor, ora recorrente, buscar o ressarcimento daquele que se locupletou indevidamente do valor que não lhe pertence.
IX. Portanto, não merece reparos a sentença. Recurso conhecido e não provido.
X. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.